Tribunal: TJMT
Processo: 1008689-09.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008689-09.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ELVIRA MARIA COSTA LEITE - CPF: 284.357.101-49 (AGRAVANTE), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade negou provimento ao recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO - DECRETAÇÃO. REQUISITOS - EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO - MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA REPETITIVO N. 701 – RECURSO

NÃO PROVIDO

É possível a decretação da "indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro."

O artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa

reclama

apenas, para

o

cabimento

da indisponibilidade, a demonstração, numa cognição sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito.

Andou bem o juízo a
quo,
ao indeferir o pedido de tutela de urgência, visto que não há razão para reforma.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Elvira Maria Costa Leite
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Juscimeira/MT nos autos da Ação Civil Pública nº 1035528- 79.2017.8.11.0041, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
que determinou a indisponibilidade de bens da Agravante e outros no valor de R$ 3.863.000,00 (três milhões oitocentos e sessenta e três mil reais).

A Agravante alega ausência dos requisitos fundamentais para a indisponibilidade de bens e a inexistência de sua responsabilidade, bem como argumentou que o secretário à época colocou obstáculos no trâmite processual administrativo.

Além disso, aduz que não recebeu a incumbência de atuar como fiscal do convênio e que a responsabilidade real era do secretário adjunto de administração sistêmica e sustenta que não há nenhuma ato de improbidade configurado.

Por fim, postula a concessão do efeito suspensivo, o provimento do recurso e, subsidiariamente, a adequação do valor do dano ao erário para R$ 1.369.000,00 (um milhão trezentos e sessenta e nove mil reais), ou R$ 2.738.000,00 (dois milhões, setecentos e trinta e oito mil reais), relativos ao suposto dano e multa civil equivalente.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 3052145).

A parte agravada apresentou contraminuta, pleiteando o desprovimento do recurso (ID 1388959).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 3787127).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020